Tribunal: STF
Processo: Inq 4895
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito instaurado, a partir de decisão proferida nos autos da Pet 9.935/DF, para apurar a conduta de divulgação de decisão judicial sigilosa (art. 153, § 1º, do Código Penal).



    Em 18/6/2024, determinei a remessa dos autos à Polícia Federal para elaboração de relatório final das investigações.



    Em 7/2/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 470259/2025 – CGCINT/DIP/PF, encaminhou o relatório final, com a seguinte conclusão (eDoc. 37):



    “Da análise dos autos, verifica-se que, a partir dos dados fornecidos pela empresa Twitter Brasil, identificou-se que o nacional EDVAN PEREIRA DA SILVA é o responsável pelo perfil @Edvan_TI, por meio do qual foi publicada a decisão judicial de bloqueio do aplicativo Telegram proferida em 17/03/2022 pela Suprema Corte, de caráter religioso.



    Considerando que não há quaisquer indícios nos autos que refutem a autoria delitiva – como, por exemplo, o uso da conta por uma terceira pessoa –, forçoso concluir que EDVAN, de maneira consciente e voluntária, divulgou, sem justa causa, decisão judicial sigilosa proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 17/03/2022. Tal prática configura o cometimento do delito previsto no art. 153, § 1º, do Código Penal.



    Ante o exposto, promovo o indiciamento de EDVAN PEREIRA DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 153, § 1º, do Código Penal”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo arquivamento do Inquérito n. 4.895/DF, sem prejuízo da reabertura das investigações com a superveniência de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal c/c Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento deste Inquérito, assim registrou (eDoc. 40):



    “O caderno apuratório em espécie teve sua instauração motivada por elementos que sugeriram a prática do crime de divulgação de segredo. 



    No caso, quanto à autoria, verifica-se que os dados cadastrais da conta “@Edvan_TI”, notadamente o nome, o endereço de e-mail e o telefone celular, coincidem com os dados pessoais de EDVAN PEREIRA DA SILVA, pelo que se infere justificada a identificação do suposto autor dos fatos pela Polícia Federal. Ocorre que, a par disso, dos elementos de informação existentes nos autos não se depreende dever de sigilo legal ao investigado.



    Em relação à materialidade, embora haja referência de que o Twitter Brasil tenha apresentado uma planilha contendo o teor de todas as postagens feitas pelo usuário “@Edvan_TI” em 18.3.2022, a documentação acostada pela empresa não logrou preservar o conteúdo pertinente à apuração dos fatos para verificação e análise. No ponto, à míngua da preservação do conteúdo respectivo, sequer é possível atestar a materialidade dos fatos, uma vez que o link outrora postado não está completo (“sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/pub…”) e não fora objeto de exame nos autos. 



    Em consulta à rede mundial de computadores, também não foi possível resgatar as postagens feitas por EDVAN PEREIRA DA SILVA na data de 18.3.2022, as quais, aparentemente, foram excluídas.



    Não há, por outro lado, a despeito da notícia de publicações jornalísticas com trechos incompletos da decisão sigilosa vazada, elementos mínimos que justifiquem a adoção de outras medidas persecutórias. 



    Esgotadas as diligências viáveis, ante a documentação apresentada até o momento, a hipótese criminal não se comprovou. No caso, não há justa causa apta a autorizar o prosseguimento da presente persecução penal. Os requisitos do art. 41 do CPP, portanto, não estão presentes. 



    A manifestação é pelo arquivamento do Inquérito n. 4.895/DF, sem prejuízo da reabertura das investigações com a superveniência de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal c/c Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal.”



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2.028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28/4/2004, HC 68.540/DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28/6/1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO em relação a EDVAN PEREIRA DA SILVA (CPF n.º 356.787.378-48), nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RiSTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente